Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708436-46.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUAN RODRIGUES DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por LUAN RODRIGUES DE CASTRO contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 36478926): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE RESERVADA À BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. ILEGALIDADE OU ERRO CRASSO NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou configuração de erro crasso. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, estabeleceu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. Não evidenciada manifesta ilegalidade ou erro crasso nas questões impugnadas, descabida se revela a interferência do Poder Judiciário no controle do mérito administrativo. Os limites mínimo e máximo dos honorários advocatícios (10% e 20%) são diretrizes para a sua fixação. No que diz respeito, propriamente, às causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como os previstos nos §§ 3o e 4o do referido dispositivo legal. Contudo, tais parâmetros não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos (R$100,00), violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o irrisório valor da causa e a atuação do Procurador do ente público, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, pela sistemática da repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485), conforme ementa a seguir transcrita: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. No tocante à apontada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirma que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371 – Tema 660), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014